Tribunal: TJSP
Processo: 1027979-86.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Apelação – Concurso público – Edital do concurso que previa a realização de exame físico – Preliminar – Inocorrência do cerceamento de defesa – Mérito – Existência de critérios objetivos para a avaliação indicados no edital – Informação acerca de todas as avaliações realizadas – Ato legal e que não fere os princípios do direito administrativo – Recurso improvido.